Tribunal: TJBA
Processo: 8175120-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8175120-63.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8175120-63.2024.8.05.0001 APELANTE: JAILTON ARAUJO DOS SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): JADER SANTOS ALVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONFISSÃO PARCIAL DESACOMPANHADA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DAS BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jailton Araújo dos Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recurso busca o afastamento da majorante do art. 157, §2º-A, I, sob a alegação de inexistência de prova do efetivo uso de arma de fogo com potencial lesivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos suficientes para manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, diante da alegação de que o agente utilizou simulacro de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra firme e coerente da vítima, prestada em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório, descreve de forma detalhada o uso ostensivo de arma de fogo durante o roubo, inclusive com ameaça direta e visível ao veículo ocupado por uma criança, sendo confirmada por demais provas constantes dos autos. 4. A simples alegação de uso de simulacro, desacompanhada de qualquer prova, não afasta a incidência da majorante de emprego de arma de fogo no roubo. 5. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para reconhecer o uso de arma de fogo no crime de roubo. 2. A não apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando houver provas testemunhais idôneas que evidenciem o emprego do artefato. 3. A simples alegação de uso de simulacro, desacompanhada de qualquer prova, não afasta a incidência da majorante de emprego de arma de fogo no roubo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º-A, I; 307; 44; 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15/10/2025, DJEN 21/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8175120-63.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente Jailton Araújo dos Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8175120-63.2024.8.05.0001)